Tribunal: TJBA
Processo: 8038118-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038118-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOALDO FERNANDES MOTA SILVA e outros

Advogado(s): FLAVIO RIBEIRO MIRANDA, EMILY SANTOS PINHEIRO, YASMIN ROBERTA LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IDOSOS COM DOENÇAS GRAVES. PERIGO DE DANO EVIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde.

2. Os agravantes sustentaram hipossuficiência econômica e alegaram cancelamento arbitrário do plano, sem notificação prévia, em contexto de vulnerabilidade, dada sua condição de idosos e portadores de comorbidades.

3. A relatoria anterior deferiu liminarmente os pedidos formulados. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça;
b
) saber se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do plano de saúde por meio de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrada, ainda que presumidamente, a insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

6. A renda familiar dos agravantes, idosos e com despesas médicas comprovadas, é comprometida com gastos essenciais, sendo desarrazoada a exigência de pagamento de custas, mesmo que parceladas.

7. A presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi ilidida. A contratação de advogado particular e a titularidade de plano de saúde não afastam, por si, a hipossuficiência.

8. Quanto à tutela de urgência, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A rescisão unilateral do plano, sob alegação genérica de fraude e sem notificação prévia, configura abuso.

9. A jurisprudência do TJBA reconhece a ilegalidade da rescisão unilateral sem observância do contraditório, especialmente em se tratando de consumidores idosos com necessidades médicas urgentes.

10. A interrupção da assistência médica coloca em risco a saúde e a vida dos agravantes. A decisão de indeferimento da tutela deve ser reformada para garantir a continuidade da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento conhecido e provido para: (a) conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça; (b) determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa.
Tese de julgamento:
“O indeferimento de gratuidade da justiça e de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde deve ser reformado quando demonstrada a hipossuficiência dos agravantes e a abusividade da rescisão contratual sem notificação prévia, sobretudo em se tratando de idosos com doenças graves.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 98, 99, 300 e 1.026, §2º

Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II

Resolução ANS nº 195/2009, arts. 17 e 18

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI n. 8069558-68.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 09/04/2025

TJBA, AI n. 8005435-37.2019.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, DJe 10/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8038118-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
s

JOALDO FERNANDES MOTA SILVA
e
ROSEMARY DOS SANTOS FREITAS

e agravada

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora